Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002750-38.2016.8.07.0003 RECORRENTES: ELIAS PEREIRA SILVA, JULIANA APARECIDA MENEGON RECORRIDA: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos termos seguintes termos (ID 14930005): CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. VALIDADE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. 1. O colendo STJ já sedimentou o entendimento acerca da desnecessidade de aguardar o trânsito do julgado que examinou o recurso especial sob a sistemática dos repetitivos, bastando a simples publicação do acórdão paradigma para o prosseguimento das demandas, conforme autoriza o inciso III do artigo 1.040 do CPC. 2. A data de entrega do imóvel previsto na proposta, acrescido do prazo de tolerância em dias úteis, reflete o ajuste das partes e merece acolhimento, diante do princípio do pacta sunt servanda. 3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora. 4. Ausente cláusula penal em desfavor da construtora para os casos de sua inadimplência, bem como sem pedido de lucros cessantes, possível a inversão da cláusula. 5. Recurso da ré não provido. Apelo dos autores parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, afirmando que houve sucumbência mínima, devendo, por isso, os honorários serem suportados totalmente pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “Interposto recurso especial principal e adesivo, e sendo ambos inadmitidos na origem, fica prejudicado o recurso adesivo quando inexistente agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial principal” (AgInt no AREsp 1510731/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031